Tribunal: STF
Processo: Inq 626
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-07
Data de publicação: 1993-05-07

Ementa:
- INQUERITO. REPRESENTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. LEI N. 5.250, DE 09.02.1967, ART. 41, PAR. 1. .
ENTRE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA TIDA COMO OFENSIVA A HONRA DO
REPRESENTANTE E A DATA DA REPRESENTAÇÃO, FLUIU PRAZO SUPERIOR A TRES
MESES. A NOTIFICAÇÃO PARA PEDIR EXPLICAÇÕES, COM BASE NO ART. 25, DA
LEI N. 5.250, DE 1967, NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO PROCEDIMENTO
HABIL A INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO PREVISTO NO PAR. 1. DO ART.
41 DA MESMA LEI, A TEOR DO PAR. 2. DO ALUDIDO ARTIGO, INAPLICAVEL A
MENCIONADA NOTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, A
VISTA DO DISPOSTO NO PAR. 1. DO ART. 41 DA LEI N. 5.250/1967 E  NA
CONFORMIDADE DO QUE REQUEREU A PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.